Tribunal: TJMT
Processo: 1030204-29.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030204-29.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES LIMA DA CONCEICAO - CPF: 731.211.181-53 (RECORRENTE), MARCOS DAVI ANDRADE - CPF: 567.486.201-04 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ANTE A AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR FALTA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO QUANTO AO MÉRITO – PRETENSÃO RESISTIDA – PRESENÇA DE INTERESSE JURÍDICO – PROMOVENTE ESPOSA DO FALECIDO – JUNTADA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO – JUNTADA DE CERTIDÃO DE ÓBITO, LAUDO PERICIAL E BOLETIM DE OCORRÊNCIA – RENÚNCIA EXPRESSA DOS HERDEIROS DA VÍTIMA EM FAVOR DA VIÚVA – APRESENTAÇÃO DE TERMOS DE RENÚNCIA DEVIDAMENTE ASSINADOS E COM RECONHECIMENTO DE FIRMA – LEGITIMIDADE DA PROMOVENTE PARA PLEITEAR O VALOR INTEGRAL – PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O interesse processual está atrelado ao binômio necessidade/utilidade. A necessidade reside na indispensabilidade de se valer da via judicial para alcançar o objeto jurídico (bem da vida) pretendido. A utilidade se encontra na possibilidade de que a obtenção da tutela pretendida melhore na sua condição jurídica.

Embora o Supremo Tribunal Federal tenha decidido no RE 631.240/MG que “a
exigibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, para que se postule judicialmente a concessão de benefício previdenciário, não ofende o art. 5o, XXXV, da CF” também decidiu no RE 824,715/MA que havendo apresentação de contestação de mérito está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão, não havendo se falar em extinção do feito.

Restando comprovado o vínculo da promovente com o falecido, por meio da apresentação da certidão de casamento, na qualidade de esposa da vítima fatal de acidente automobilístico tem direito a receber 50% (cinquenta por cento) do valor da indenização do seguro DPVAT, devendo o restante ser destinado aos descendentes do falecido.

Todavia, tendo havido a juntada de termos de renúncia assinados pelos três filhos deixados pelo “de cujus”, com reconhecimento de firma, possui a promovente legitimidade para pleitear o recebimento do valor integral.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo por ausência de interesse processual, ao argumento de que não houve requerimento administrativo para pagamento do seguro DPVAT, de modo que não se pode falar em indeferimento da pretensão administrativa e, por consequência, em resistência no pagamento a autorizar a intervenção do Poder Judiciário, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho
reconhecer
a preliminar de interesse processual e
julgar
EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 337, inciso XI, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

Preclusas as vias recursais
,
arquive-se
.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que o caso é urgente, posto que se encontra com problemas graves de saúde, bem como que o reconhecimento deste direito independente do esgotamento da via administrativa, segundo o princípio da inafastabilidade do controle judicial.

Afirma que os documentos anexados na exordial provam de forma inequívoca que houve o acidente de trânsito, bem como o nexo de causalidade entre o fato ocorrido e o dano dele decorrente, fazendo jus a parte autora ao recebimento do seguro obrigatório.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, condenando a parte promovida ao pagamento da quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O mérito da presente ação diz respeito à cobrança de seguro DPVAT em razão de acidente de trânsito, cuja sentença extinguiu o feito ao argumento de que não houve comprovação da realização de pedido administrativo e nem de indeferimento do pedido, o que enseja o reconhecimento de carência de ação por falta de interesse processual.

Em recurso, a parte promovente entende que a existência de pedido administrativo não é uma das condições da ação, bem como que a pretensão resistida é patente, pois houve contestação de mérito, sendo evidente a falta de intenção no pagamento do seguro.

De fato, é preciso destacar que no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240/MG o Supremo Tribunal Federal decidiu que “a
exigibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, para que se postule judicialmente a concessão de benefício previdenciário, não ofende o art. 5o, XXXV, da CF”.

Todavia, a Suprema Corte, no julgamento do
Recurso Extraordinário no
824.715/MA, também decidiu que havendo apresentação de contestação de mérito, com impugnação do pedido, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à pretensão, não havendo se falar em extinção do feito.

Assim, no presente caso, diante da apresentação de contestação, esta magistrada entende que deve ser devidamente analisado o mérito.

Destaco que o presente caso se refere ao pleito de recebimento de seguro DPVAT decorrente do falecimento de JOÃO LAÉRCIO DA CONCEIÇÃO, com quem a parte promovente alega que era casada.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido a fim de reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, posto que os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar o vínculo entre a parte promovente e o
de cujus
JOÃO LAÉRCIO DA CONCEIÇÃO, já que houve a devida apresentação da certidão de casamento.

Nos termos do artigo 3o, I, da Lei no 6.194/1974, os beneficiários fazem jus à cobertura indenizatória (seguro DPVAT) em caso de morte, por pessoa vitimada, no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),
in verbis:

Art. 3o. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

Nos termos do artigo 5o da referida Lei, o pagamento da indenização será efetuado a partir de provas simples da ocorrência do acidente, do dano suportado, sem apuração de culpa:

Art . 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Decidiu o STJ que o boletim de ocorrência do acidente somado à certidão de óbito se configuram documentos hábeis a comprovar o nexo causal entre a morte da vítima e o acidente automobilístico que esta sofreu (STJ REsp 1585557/PR).

Verifico que foram juntados aos autos: a) Certidão de Casamento; b) Boletim de Ocorrência n° 2020.65980 comprovando a ocorrência do acidente de trânsito; c) Laudo Pericial n° 1.1.01.2020.007172-01 (Necropsia); d) Certidão de Óbito constante a causa da morte, bem com a informação de que o falecido deixou a esposa e três filhos.

Com efeito, diante da comprovação do falecimento da vítima de acidente de trânsito, a qualidade de beneficiária (esposa), bem como a causa da morte (traumatismo craniano encefálico), conforme atestado de óbito e Boletim de Ocorrência, faz jus a autora ao recebimento da indenização prevista.

Comprovado que ambos eram casados, a esposa da vítima fatal de acidente automobilístico tem direito a receber 50% (cinquenta por cento) do valor da indenização do seguro DPVAT, devendo o restante ser destinado aos herdeiros do falecido, nos termos do art. 4°, da Lei no 6.194/1974.

Todavia, vejo que no presente caso, além da apresentação da Declaração de Únicos Herdeiros, houve a juntada de Termos de Renúncia em favor da promovente assinados pelos 03 (três) filhos deixados pelo falecido, quais sejam: Luciana Lima da Conceição, Fábio Aparecido Lima da Conceição e Diego Lima da Conceição. Os mencionados documentos estão devidamente assinados pelos herdeiros, possuindo reconhecimento de firma.

Diante de tal situação, a promovente, na qualidade de esposa do falecido, possui legitimidade para postular a integralidade da indenização.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT -
RENÚNCIA EXPRESSA DOS HERDEIROS DA VÍTIMA EM FAVOR DA VIÚVA - LEGITIMIDADE ATIVA DA VIÚVA PARA PEDIR A INTEGRALIDADE DA INDENIZAÇÃO
- PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO EFETIVADO - NÃO ATENDIMENTO AO PEDIDO DA SEGURADORA DE APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS - INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE - EXISTÊNCIA - AÇÃO CONTESTADA - NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O ÓBITO DA VÍTIMA - COMPROVAÇÃO
-
A indenização do seguro DPVAT é direito patrimonial disponível, e como os herdeiros da vítima renunciaram a tal direito em favor da viúva, ora parte autora, esta tem legitimidade ativa para pedir a sua integralidade.

- Para a propositura de ação de cobrança de indenização correspondente a seguro DPVAT faz-se necessária a comprovação de prévio pedido administrativo à seguradora, com recusa formal deste, o que se deixa de exigir se a seguradora contesta o pedido, pois surge, aí, o interesse de agir superveniente.
- O que dá causa ao pagamento do referido seguro é a ocorrência de um dano pessoal causado por veículo automotor, diretamente decorrente de um acidente em que o veículo foi a sua causa determinante.
- Se há prova do nexo causal entre o acidente de trânsito e o óbito da vítima em decorrência das lesões sofridas nesse evento danoso, a parte autora tem direito à indenização do seguro DPVAT. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.058191-4/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/06/2021, publicação da súmula em
11/06/2021
).

Nos termos da Súmula 426, do Superior Tribunal de Justiça, os
juros

de mora na indenização do seguro
DPVAT
fluem a partir da citação.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial com a condenação da parte promovida ao pagamento do valor de
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
,
com correção monetária pelo INPC, a partir da data em que ocorreu o acidente e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021